Tribunal: TJMT
Processo: 0003146-73.2020.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003146-73.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELTON HENRIQUE FERREIRA registrado(a) civilmente como ELTON HENRIQUE FERREIRA - CPF: 054.282.271-76 (APELANTE), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003146-73.2020.8.11.0064

APELANTE: ELTON HENRIQUE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003 – PRELIMINAR POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELATO FIRME DAS TESTEMUNHAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A justa causa compreende a necessidade de que exista um conjunto probatório mínimo, baseado em provas que demonstrem a plausibilidade da pretensão deduzida na denúncia.

Se presente o
fumus comissi delicti
apto a sustentar a tramitação da ação penal, não há que se falar em ausência de justa causa para a propositura do feito.

É inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelo relato dos policiais, pelo termo de apreensão e laudo pericial.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003146-73.2020.8.11.0064

APELANTE: ELTON HENRIQUE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elton Henrique Ferreira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Preliminarmente, a defesa alega inépcia da denúncia, por ausência de justa causa que legitimasse a propositura da ação penal.

No mérito, pugna pela absolvição do acusado, ao argumento de que inexistem provas suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 80987975).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 85203452).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003146-73.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 5/5/2020, aproximadamente às 15h30m,
Elton Henrique Ferreira
possuía arma de fogo e munições no interior de sua residência; confira-se nos seguintes termos:

“
Restou apurado que, na referida data e período, integrantes da Polícia Militar promoviam patrulhamento tático no bairro Carlos Bezerra quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, utilizando tornozeleira eletrônica, em uma motocicleta XRE—300, placa NKZ-3177. Feita a abordagem e constatada ausência de porte do documento do veículo por parte do denunciado, esse alegou que o mesmo estava em sua residência, do modo que a polícia para lá se deslocou.

Ao chegarem na residência, o denunciado apresentou bastante nervosismo e entregou aos militares apenas o recibo da moto. Ao ser indagado se havia algo ilícito no imóvel, o denunciado afirmou que não e autorizou a busca pelos policiais. Contudo, no decorrer das buscas foi encontrado num quarto da residência do denunciado uma pistola, calibre .380 (numeração KMI 14544), devidamente municiada, juntamente com celulares e quatro pacotes contendo 20 (vinte) chips do celular lacrados.

As armas e munições foram encaminhadas para a perícia e, em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso.

Cabe realçar que o delito perpetrado pelo denunciado ocorreu em período de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo 6/2020) e mato-grossense (Decreto n. 424/2020), restando evidenciado a circunstância que agrava a pena insculpida no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Por fim, da análise dos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado ELTON HENRIQUE FERREIRA é reincidente, pois possui 01 (uma) condenação definitiva e 02 (duas) provisórias nos autos da guia de execução penal n. 6931-53.2014.811.0064 (Código n. 624344), em tramite na 4a Vara Criminal de Rondonópolis, bem como encontra-se sendo processado pelo delito de roubo nos autos da ação penal n. 2074-62.2015.811.0020 (Código 65418), em trâmite na 2a Vara Criminal de Alto Araguaia - MT. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ELTON HENRIQUE FERREIRA como incurso no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 c.c art. 61, inciso I, do Código Penal c.c artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal e requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal. com a citação e interrogatório dos denunciados, sob pena de revelia, intimando-os para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo indicadas e; enfim, para serem processados e julgados até final condenação, seguindo-se o rito processual previsto nos artigos 394/405do Código de Processo Penal
(id. 72450980).

O réu suscita, em preliminar, inexistir justa causa para a propositura da ação penal. Nesse contexto, a
justa causa
consiste no suporte probatório mínimo –
probable cause –
que deve lastrear toda e qualquer acusação penal
[1]
.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal
[2]
, para fins de recebimento da peça acusatória, há a necessidade de que as alegações estejam minimamente embasadas em provas ou, ao menos, haja indícios de efetiva ocorrência dos fatos.

Não se exige, nessa fase, a certeza de autoria e de materialidade, que será comprovada – ou afastada – durante a instrução probatória.

In casu
, a
prova da materialidade
está presente no termo de exibição, confeccionado em 5/5/2020 (id. 72450981 - Pág. 5), que noticia a apreensão, na casa do réu, de 1 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 380 de n. KMI 14544, contendo 1 (um) carregador e 5 (cinco) munições intactas e, no depoimento de
Elton
, que afirmou em sede extrajudicial: “
que a PM lhe indagou se havia algo de ilícito em sua residência, e este respondeu que não, ocasião em que eles pediram para revistar sua casa; Que
autorizou
eles entrarem, e,
em buscas no interior da residência, a PM localizou uma pistola 380, Taurus, com cinco munições
” (id. 72450982 - Pág. 4).

Os
indícios suficientes de autoria
advêm do relato dos policiais, que atuaram no flagrante, e do teor do boletim de ocorrência (id. 72450981 - Pág. 3, 72450982 - Pág. 1 e 72450984 - Pág. 2-3).

De mais a mais, a alegação é inoportuna e extemporânea porque já recebida a denúncia – contra qual não insurgiu o apelante – e processada a ação penal, inclusive com prolação de sentença condenatória, de modo que a falta de prova é questão relacionada à culpabilidade ou inocência do réu, não mais de “falta de justa causa”.

A respeito do pedido de absolvição, por insuficiência probatória, também não lhe assiste razão.

O recorrente negou ter cometido o delito afirmando em juízo:

Acusado: Olha, sobre a arma, eu não tenho ciência, Dra.

Juíza: Como é que essa arma foi parar na casa do sr.?

Acusado: Eu não sei te dizer, Dra. A única coisa que aconteceu, foi da seguinte forma: Eu “tava” trabalhando junto com um servente. Aí, ele pegou e falou assim: ‘Elton, “tá” acabando o cimento’. Eu falei: ‘olha, eu “tô” de moto aqui, eu vou lá comprar dois sacos de cimento’. Aí, eu fui lá no material de construção, comprei um saco de cimento, quando eu estava voltando para a minha casa, a primeira vez, uma senhora chamada “Sônia”, é uma senhora que estava varrendo na frente da casa dela no momento, ela foi e me parou e falou: ‘Oh, Elton, faz um favor aqui’. Eu falei: ‘Senhora, eu só vou lá em casa, levar esse saco de cimento, aí eu passo aqui para conversar com a senhora’. Ela falou: ‘Beleza, tranquilo’. Foi o que aconteceu, aí, quando eu parei na frente da casa dela (...) ela conversando comigo lá, eu pedi uma água para ela, foi “na onde” a viatura me abordou. Eu “tava” com a moto parada. Eu estava em cima da moto, mas com ela parada. Eu estava de bermuda, por isso que eles viram a tornozeleira na minha perna. (...) Já faz um ano e sete meses que eu “tô” na rua, sem cometer nenhum delito, sem passar no CISC e nem nada. (...) Eu não estou com o documento aqui, e bem nesse momento o pedreiro me ligou: ‘Oh, Elton, acabou o cimento aqui, você não vai trazer?’ (...) Eu fui com eles para a minha casa. (...) ‘Posso entrar dentro da sua casa?’ [os policiais perguntaram]. Eu falei: ‘Pode’. Eles falam que no momento eu estava nervoso, eu estava, mas porque a minha esposa grávida de 8 (oito) meses dentro da casa, e não porque tinha alguma coisa ilícita dentro da minha casa. Porque se tivesse jamais [eu levaria] porque eu tenho uma “condena” de 18 (dezoito) anos, não ia levar polícia na minha casa, Dra. (...) Eu levei [os policiais] porque eu tenho ciência que não tinha nada dentro da minha casa. (...)

Juíza: Essa senhora que o sr. conversou quando foi abordado, como é o nome dela?

Acusado: É Sônia.

Juíza: E o sr. estava conversando o quê com ela?

Acusado: Não, eu “tava” conversando, perguntando se eu não podia fazer um favor para ela. (...) Como eu fiquei preso, ela é tia de um rapaz que está preso aqui. Ela perguntou como que o sobrinho dela “tava” (...).

Juíza: O sr. tem conhecimento que era do seu cunhado essa arma? [E] sobre essa história?

Acusado: Dra., eu não posso te dizer sobre isso aí, porque eu não tenho ciência dessa arma. Eu nem sei se até foi até o policial que colocou ela “pra” mim, eu não sei te dizer. Eu não tenho ciência, eu nem sei que cor que é essa arma “pra” falar a verdade.

Juíza: O sr. disse para alguém que tinha arma por proteção? O sr. é ameaçado por alguém?

Acusado: Não, eu não falei nenhum momento isso. (...)

Juíza: Onde é que o sr. comprou os sacos de cimento?

Acusado: Comprei na materiais de construção Carlos Bezerra.

Juíza: O sr. tem a nota fiscal?

Acusado: Olha, é porque lá é o seguinte, é no bairro. [Eu] comprei dois sacos de cimento, R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada um e na hora que era para eu voltar pra pegar o outro. Eles iam emitir uma notinha, que como eu comprei lá o cimento, só que como era dois cimentos, eu não peguei a nota.

Juíza: O sr. não tem como provar?

Acusado: Os policiais viu (sic) a minha moto tudo suja de cimento (...).

Defesa: Você tem rixa com alguém? É brigado com alguém nesse bairro? Tem quanto tempo que você está morando nesse bairro aí?

Acusado: Nessa casa, mais ou menos, eu estava morando lá tem um mês e pouco, vai “pra” dois dias que eu estava nessa casa, é alugada, Dra.

Defesa: Mas você está tendo rixa com alguém?

Acusado: Não, eu não tenho “treta” com ninguém não. Eu “tô” sossegado.

Defesa: No período que você “puxou” cadeia, você não arrumou confusão com ninguém?

Acusado: Eu sempre fui uma pessoa sossegada nessa parte aí. É só meu passado mesmo, porque eu usava droga, aí, eu aprontava mesmo, mas agora eu “tô” há um ano e sete meses na rua, sossegado, sem aprontar, sem fazer nada. Minha filha “tá” aí, eu nem sei a cor da minha filha, não sei se ela é branca, como que ela é. “Tô” desesperado aqui.

Na audiência de instrução e julgamento, Luana Sabrina dos Santos, ouvida como informante, por ser esposa do réu, relatou:

Defesa: Luana, como se deu as circunstâncias da arma ser localizada em sua residência?

Informante: É do meu irmão. Ele ficou duas semanas e meia lá em casa, aí, teve um certo dia que nós “tava” sentado lá, tomando tereré e conversando, aí, ele falou pra mim, que estava sendo ameaçado lá em Primavera do Leste, porque ele ficou com uma menina, que “ficava cassando confusão”, aí, ele falou que arrumou uma arma. Eu falei: ‘Como assim, Elias?’. Ele falou: ‘Você quer ver?’. Eu falei: ‘Quero’. Ele foi e me mostrou a arma. Eu peguei imediatamente a arma, discuti com ele, falei que não era pra “tá” com essa arma, porque ele iria arrumar problema com a minha mãe. Eu peguei e liguei para a minha mãe, para ver se ela estava sabendo dessa arma. Ela falou que não “tava” sabendo. Eu falei: ‘Então, o Elias trouxe uma arma “pra” dentro de casa’. Aí, ela falou: ‘Luana, pega essa arma e guarda “pra” mim’, que quando der um tempo, na folga do serviço, ela ia vir aqui, resolver a questão da arma. Eu peguei e mandei o meu irmão ir embora de casa.

Defesa: O seu irmão ficou quanto tempo na sua casa com essa arma? E você tinha conhecimento dela ou não?

Informante: Olha, quando ele ficou lá em casa, ele ficou duas semanas e meia. (...) Quando eu fiquei sabendo da arma, no mesmo dia, eu mandei ele embora. Ele foi e pegou a van de madrugada.

Defesa: Durante a abordagem policial, você estava aonde?

Informante: Eu estava em casa, no meu quarto.

Defesa: Aonde que os policiais localizaram essa arma?

Informante: “Tava” dentro do meu quarto.

Defesa: Seu marido tinha conhecimento dessa arma?

Informante: Não, ele não “tava” sabendo. Se eu contasse “pra” ele, ele ia brigar comigo e com Elias, porque ele tinha problema com a justiça, então ia dar intriga entre meus pais e com a mãe dele. Aí, eu trouxe o meu irmão, primeira vez “pra” dentro de casa, e ele já traz uma arma, ia dar confusão. Aí, eu evitei de contar “pra” ele. Minha mãe também pediu “pra” mim não falar nada, porque ela ia vim para dar um jeito na arma.

Defesa: Quando o seu marido foi preso, por que que você não foi na hora ou foi na delegacia?

Informante: Eu fui na delegacia. Eu liguei “pra” minha cunhada. Minha cunhada foi na frente e eu fui depois. Aí, eu fui lá e eles só atenderam a minha cunhada. Ele falou que não podia mais de uma pessoa, por causa da pandemia, eles não estavam aceitando. Eu falei que queria falar sobre o acontecido, eles não ligaram para mim.

Promotor de Justiça: No quarto da senhora, como a senhora disse, a arma estava aonde?

Informante: Quando os policiais chegaram lá em casa, eles perguntaram “pro” Elton se podia dar uma olhada na casa, eu escutei, que eu fui trocar de roupa. Eu estava com roupa de dormir. Quando eles chegaram lá, eu escutei o policial falando assim se eles podiam dar uma olhada na casa. Aí, o Elton autorizou eles entrarem. Foi a hora que eu entrei dentro do meu quarto. A arma estava enrolada em um pano, no meio das minhas calcinhas, das minhas coisas, que eu fui lá e peguei a arma para “ponhar” embaixo do colchão. Até então que um dos policiais “meio” que abriu a porta do meu quarto, eu “tava” com a arma na mão, mas eu (...) “meio” que escondi a arma e falei assim que eu “tava” trocando de roupa. Ele saiu, eu fui, e escondi embaixo do colchão. Aí, eles acharam a arma.

Juíza: Luana, por que que tinham tantos chips lá na sua casa de celular?

Informante: O Elton pegou para vender alguns chips, mas estava na penteadeira.

O policial militar, João Felipe Queiroz de Melo, em audiência relatou assim a ocorrência:

Testemunha: Estávamos em patrulhamento no bairro Carlos Bezerra e avistamos um indivíduo parado em frente a uma residência, pilotando uma motocicleta XRE vermelha, nos chamou a atenção porque essas motocicletas são costumeiramente alvo de roubo aqui na cidade e o indivíduo também estava de tornozeleira eletrônica. (...) Nós fizemos a abordagem dele, indagamos quanto ao documento, ele falou que o documento estava na residência dele, então nos deslocamos até a residência dele para ele pegar o documento. Na residência, ele apresentou apenas o recibo. (...) Nós adentramos a residência, mediante autorização dele, e em um dos quartos, nós localizamos essa pistola, calibre 380, que estava escondida debaixo da cama e o que nos chamou atenção também é que além do celular que estava com ele, na casa, foram localizados outros aparelhos celulares e uma quantidade muito grande de chips. (...) Ele falou na delegacia “pra” mim, que ele era comerciante de chip, que ele vende chip de celulares.

Promotor de Justiça: O sr. sabe me dizer se o quarto que estava a arma, era o quarto dele, que ele dormia, ou quarto de algum outro familiar?

Testemunha: Não, era o quarto dele. Inclusive, a esposa dele estava presente na casa, era o quarto do casal.

Promotor de Justiça: Ele disse se a arma era dele ou não?

Testemunha: Que eu me recordo, ele disse que era para a proteção dele.

Promotor de Justiça: Isto, no depoimento do sr., o sr. não chegou a falar, mas o sr. se recorda disso?

Testemunha: Sim, eu me recordo quando eu conversei com ele na delegacia, não colocamos no B.O., mas o que eu me recordo que ele falou que comercializava o chip, e que a arma era “pra” proteção pessoal.

Promotor de Justiça: A esposa dele falou alguma coisa da arma para o sr.?

Testemunha: Não. (...)

Defesa: Tenente, sobre esse fato, o sr. que acompanhou a revista no imóvel?

Testemunha: Sim.

Defesa: Foi o sr. que localizou a arma?

Testemunha: Não, foi outro componente da equipe, mas eu acompanhei. (...)

Defesa: Se houvesse a negativa dele, de toda forma teria acontecido a revista?

Testemunha: Não, ele autorizou a entrada. (...)

Defesa: Tenente, durante a ocorrência, que alguém é pego em flagrante e a pessoa acaba confessando a propriedade ou o delito do crime geralmente não consta no boletim de ocorrência?

Testemunha: Não, nem sempre, porque o boletim de ocorrência não é nenhuma espécie de tomada de depoimento da pessoa que está sendo conduzida, o que nós narramos no boletim de ocorrência são os fatos constatados e a materialidade localizada. Nem sempre todos os detalhes da conversa daquela pessoa com o policial vão para o boletim de ocorrência.

Defesa: E no termo de depoimento geralmente é colocado ou não?

Testemunha: Termo de depoimento nós narramos, o que nós constatamos, caso o delegado faça alguma pergunta nós respondemos, mas no caso o depoimento acabou que não veio ao caso, nós não citamos. (...)

Juíza: Quando os senhores encontraram a arma, o sr. já disse que se recorda dele ter confessado informalmente, mas, de alguma maneira, ele ou a esposa se mostraram surpresos com a localização da arma ali?

Testemunha: Não. Que eu me recorde não.

Em juízo, Diego Pereira Vilela de Moraes, policial militar que participou da ocorrência, narrou os fatos da seguinte forma:

Testemunha: A gente estava em patrulhamento e visualizou ele, em uma motocicleta XRE, por ser uma motocicleta muito visada para a prática de roubo, ser muito roubada também e ser placa de fora, era placa de Santa Rita do Araguaia, a gente resolver abordar e ele estava também portando tornozeleira. Ele estava sem nenhum documento do veículo. Ele falou: ‘Vamos ali em casa que eu “tô” com o documento ali. Eu tenho o recibo da moto’. (...) Ele disse que não [tinha nada de ilícito dentro da casa], porém demonstrou nervosismo, autorizou, falou: ‘Se quiser verificar, pode verificar, mas não tem nada de ilícito na casa’. (...) Eu fiquei na viatura, cuidando, que eu era o motorista no dia. (...)

Promotor de Justiça: E a arma, ele falou o quê da arma para o senhor?

Testemunha: Ele falou que estava sendo ameaçado e por isso tinha comprado essa arma, para poder se defender, defender o pessoal. (...)

Defesa: Qual foi o momento que ele falou que a arma era dele?

Testemunha: Na hora que localizou. (...)

Defesa: Então ele falou para o Tenente e não para o sr.?

Testemunha: Sim, foi para o Tenente.

Defesa: Mas como é que o sr. tem essa informação?

Testemunha: No momento em que ele falou para o Tenente, ele já estava na viatura. A gente já estava colocando ele na viatura, eu já estava presente.

Defesa: O sr. prestou um termo de depoimento na delegacia, o sr. se recorda do que o sr. falou lá na delegacia?

Testemunha: Com todas as palavras, não. (...)

Defesa: Só que na ratificação do boletim, em momento algum, o sr. mencionou que ele havia confessado que era o dono da arma.

Testemunha: Essa parte não foi confeccionada no boletim e nem no depoimento. Isso aí, eu estou informando agora.

Prima facie
, destaco que a discussão acerca da propriedade da arma de fogo apreendida é circunstância que não afasta a caracterização do crime previsto no art. 12
[3]
do Estatuto do Desarmamento, que se consuma com o simples fato de o agente manter arma de fogo, de uso permitido, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal.

A materialidade está comprovada

pelo

termo de apreensão e exibição (id. 72450981 - Pág. 5) e pelo laudo pericial criminal (id. 72455470).

No que concerne à autoria, em ambas as fases procedimentais, o acusado negou a prática delitiva, apresentando a versão de que ao ser abordado, conversava com uma vizinha chamada Sônia e tinha saído para comprar cimento, em razão de uma obra em sua residência.

A corroborar essa versão, a defesa apresentou o recibo de compra do cimento (id. 72455482 e 72455483) e uma declaração de Sônia Maria de Jesus em que se afirma “
que no dia 05/05/2020 estava conversando algum tempo com o Elton Henrique Ferreira, quando a viatura da polícia o abordou e o revistou, logo após pediu para ir até a sua residência e que ele não estava portando nada de irregular no momento da abordagem
” (id. 72455484 - Pág. 1).

A informante Luana afirmou que o verdadeiro proprietário da arma de fogo apreendida em sua residência é seu irmão, Elias Célio dos Santos, que ficou hospedado em sua casa por 2 (duas) semanas.

Segundo seu relato, durante o período em que seu irmão esteve em sua casa, ela não sabia da existência da arma, e ao tomar conhecimento, expulsou-o, mas guardou o objeto, a pedido de sua mãe.

Esses fatos, relatados na audiência instrutória por Luana, também foram registrados em escritura pública declaratória, que a defesa acostou nos autos (id. 72455480).

Uma contradição salta aos olhos: na escritura pública Luana afirmou que “
no momento da prisão ele
[o irmão]
fugiu para casa de outros familiares
”, enquanto que em audiência disse que “
quando eu fiquei sabendo da arma, no mesmo dia, eu mandei ele embora. Ele foi e pegou a van de madrugada
”.

Por outro lado, os policiais militares que participaram da ocorrência narraram que
Elton
era o proprietário da arma e que ela foi encontrada no quarto de sua residência, afirmando também que ele,
informalmente
, confessou que a adquiriu para sua proteção.

A testemunha, Tenente João Paulo, informou ainda que nem
Elton
, tampouco Luana, esposa do réu, demonstraram qualquer surpresa quando a arma foi encontrada.

Muito embora Luana tenha afirmado que a arma pertencia ao seu irmão e que a manteve em sua residência a pedido de sua mãe, no momento da prisão do seu marido nada relatou sobre essa relevante circunstância, justificando apenas que tentou ir à delegacia para relatar o ocorrido, mas foi impedida de entrar por causa da pandemia.

O depoimento dos agentes policiais, colhido sob o crivo do contraditório, principalmente quando
em harmonia com os outros elementos constantes dos autos, prestam para a condenação.

Segundo a jurisprudência consolidada da Corte de Justiça,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. (STJ. AgRg no HC 675003 / GO. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 10/08/2021).

De mais a mais, cumpria ao apelante ter feito prova segura de que tem mesmo um cunhado e que ele foi seu hóspede em sua casa por duas semanas e meia. Entretanto, quando indagado se a arma era do irmão da sua esposa, sequer fez menção à existência dele, nem cogitou de que pudesse ser dele.

Por fim, não há plausibilidade na história de que o cunhado, que estaria sendo ameaçado em Primavera do Leste, tenha deixado a arma aos cuidados da irmã, esposa do apelante. Se estava com sua vida sob ameaça, era pouco provável que tivesse anuído aos apelos da irmã em deixar o artefato bélico aos cuidados dela.

Assim, não restando dúvidas acerca da autoria do crime imputado ao apelado, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
BRASILEIRO, Renato.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Juspodivm. 2020, p. 306.

[2]
STF, Pleno, Inq. 2.033/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 16/06/2004, DJ 17/12/2004.

[3]
Estatuto do Desarmamento – Art. 12: Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021